Tribunal: TJES
Processo: 5001585-59.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001585-59.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DE ALPOIM MARCHIORI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. ALEGA O AUTOR QUE FOI INTERNADO NO HOSPITAL DA UNIMED NA CONDIÇÃO DE PARTICULAR, ONDE FOI REALIZADA A CIRURGIA NECESSÁRIA PARA TRATAR UMA INFECÇÃO NO LOCAL DE ONDE JÁ HAVIA SIDO REALIZADA UMA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA AMPUTAÇÃO. SUSTENTA QUE FOI NECESSÁRIO CONTINUAR O TRATAMENTO COM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, SENDO TAMBÉM NEGADAS AS SESSÕES POR ESTAR DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DA PARTE AUTORA PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA PROCEDA À COBERTURA DO TRATAMENTO (OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA), NA FORMA COMO REQUERIDA NA INICIAL. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA QUE RATIFICOU A LIMINAR, TORNANDO DEFINITIVA A OBRIGAÇÃO DE FAZER E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$12.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E AINDA AO REEMBOLSO DA QUANTIA DE R$22.064,95. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA Q
UE NESSE SENTIDO DISPÔS
:
Ao analisar os fatos, nota-se que de fato havia uma situação de emergência devidamente atestada pelo Dr. Danilo Silva Lobo, o qual relatou todo o quadro apresentado pelo paciente, assim afirmando: “...dada a situação emergencial, onde grave risco de lesão irreparável poderia ocorrer, caso não houvesse imediato atendimento, orientei o Sr. JOSÉ AUGUSTO ALPOIM MARCHIORI a internar-se em Unidade Hospitalar na qual pudessem ser conduzidos, sob supervisão médica continuada, os procedimentos destinados a superar a situação crítica vivenciada” (documento 10737863). Percebe-se que o esculápio traz em sua declaração, expressões que de fato demonstram a gravidade do estado do autor. Chegou até mesmo a constar que a situação era crítica, necessitando de uma internação urgente. Tão urgente, que a família, naquele mesmo dia procurou o Hospital, chegando a “aceitar” que o tratamento fosse efetuado na condição de particular, o que corrobora a situação emergencial informada na peça de ingresso.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM TEMPO HÁBIL, COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO, DEVIDO A GRAVIDADE DA DOENÇA. EM CONSULTA AO SISTEMA E-NATJUS, FOI OBTIDA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA POR MEIO DE NOTA TÉCNICA INSERIDA NO BANCO NACIONAL SOB Nº 62.664 QUE DENTRE VÁRIAS CONSIDERAÇÕES SINALIZOU O SEGUINTE: “Informa-se que, de acordo com a Resolução nº 1457/1995 do Conselho Federal de Medicina, a indicação de Oxigenoterapia Hiperbárica é de competência médica. Diversas são as aplicações clínicas atualmente reconhecidas da oxigenoterapia hiperbárica, a saber, embolia gasosa; doença descompressiva; embolia traumática pelo ar; gangrena gasosa; síndrome de Fournier; outras infecções necrotizantes de partes moles (celulites, fasceítes e miosites); vasculites agudas de etiologia alérgica, medicamentosa ou por toxinas biológicas (aracnídeos, ofídios e insetos); lesões por radiação (radiodermite, osteorradionecrose e lesões actínicas de mucosas); anemia aguda, nos casos de impossibilidade de transfusão sanguínea; isquemias traumáticas agudas (lesão por esmagamento, síndrome compartimental, reimplante de extremidade amputada e outros); queimaduras térmicas ou elétricas; lesões refratárias (úlceras de pele, pé diabético, escaras de decúbito, úlceras por vasculites auto-imunes e deiscências de sutura); osteomielite; e retalhos ou enxertos comprometidos. 3. Em complemento, a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica reserva a OHB, dentre outras indicações, para condições clínicas em que seja o único tratamento e nos casos de falhas de resposta aos tratamentos habituais. Além de não indicá-la como tratamento para lesões com resposta satisfatória ao tratamento habitual.” PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO IMPLEMENTADO DEVIDO AO CARÁTER DE URGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. DANO MATERIAL PRESENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.